Tribunal: STF
Processo: ARE 1442062
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito urbanístico. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 1.312/06 e Decretos nº 5.390/06 e nº 5.390-A/06 do Município de Parnamirim/RN. Regulamentação de loteamento com circulação fechada e de condomínio horizontal. Ausência de argumentos aptos a modificar o entendimento adotado. Reiteração. Agravo regimental não provido.



    1. A solução do presente caso demanda amplo reexame da legislação federal concernente à matéria, notadamente das Leis nºs 6.766/79 e 8.666/93, de modo a caracterizar ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, bem como a incursão no conjunto fático-probatório dos autos, medidas incompatíveis com a via extraordinária, ante os comandos das Súmulas nºs 279 e 280 do STF. Precedentes.



    2. Os argumentos apresentados pelo agravante são insuficientes para modificar a decisão ora agravada, razão pela qual ela deve ser mantida.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.